Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748521-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ANDRE ANTONIO ALCANTARA ALVES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 73551673 – autos principais) que, em demanda de rescisão contratual c/c reparação de danos, inverteu o onus probandi e nomeou engenheiro mecânico para realização de perícia na peça automotiva “Turbina Frontier 2.5” Insurge-se contra a aplicação do CDC, ao argumento de que o agravado não é destinatário final do produto, por ele adquirido para ser utilizados na sua atividade empresaria - conserto de autopeças. Sustenta subsidiariamente que sua atuação, há anos e com oferta de serviço em todo o território nacional, afasta sua vulnerabilidade e hipossuficiência. Defende que o agravado não possui dificuldade na produção de prova, pois a alegada soltura da porca da peça constitui defeito de fábrica. Argumenta que a adulteração da estrutura da peça, pois o agravante a retificou Aponta perigo de dano na iminente perícia em peça alterada pelo agravado. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AI. O agravado manifesta-se espontaneamente (id 21341603) para negar que tenha procedido à alteração da peça adquirida no estabelecimento do agravante, informando que se referiu, na inicial, à necessidade de retificar a peça original do veículo de seu cliente, uma vez que que não queria atrasar a entrega do serviço, já que a agravante lhe concedeu o prazo médio de 45 dias para análise da garantia. 2. Indefiro o efeito suspensivo, pois não vejo configurada periculum in mora grave e irreversível, considerando que, caso venha a sagrar-se vitorioso, o agravante será ressarcido dos custos com a perícia. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR